Tribunal: TCU
Processo: 045.607/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de concessões de operações de crédito fraudulentas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Atacabem Distribuidora, Importação e Exportação Ltda., S.M. Estivas Ltda., Sandro Alves de Moura, Sandro Alves de Moura Júnior, Sandro Alves de Moura Júnior Eireli, Sandro Moura de Alves Serviços Eireli e Sílvio Alves de Moura contra o Acórdão 2730/2025-TCU-Plenário , proferido nos autos da Tomada de Contas Especial TC Processo 045.607/2021-4 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos fe Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes e demais interessados.